Tribunal: TJPA
Processo: 0801721-94.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801721-94.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: MOISES CARVALHO PEREIRA

AGRAVADO: EDITORA GLOBO S/A, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL-CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AO ESQUECIMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DE SÍTIO DA INTERNET E DE RESULTADOS DE BUSCA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DO BUSCADOR “GOOGLE”. SÍTIO DE BUSCA GOOGLE SEARCH. EXCLUSÃO DA LIDE. TESE RECURSAL DE LEGITIMIDADE PASSIVA. PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA RELACIONADA AO MÉRITO DA DEMANDA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.

1. A existência de responsabilidade da ré pela divulgação de informação na internet é matéria relacionada ao mérito da lide e não autoriza a extinção de plano do feito por ilegitimidade passiva ou ausência de interesse de agir.

2. Admitida pelo artigo 19 da Lei 12.965/2014 ("marco civil da internet") a possibilidade de

ordem judicial que obrigue provedor de aplicações na internet a "tornar indisponível", "no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado", o "conteúdo infringente" gerado por terceiros, há que reconhecer a legitimidade do Google, provedor do

mais notório serviço de busca na internet, para figurar no polo passivo de demanda em que o autor pretende que a referida ferramenta de busca deixe de reportar conteúdos associados a localizadores únicos (URLs) devidamente discriminados.

3. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE REDENÇÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801721-94.2017.8.14.0000.

AGRAVANTE: MOISÉS CARVALHO PEREIRA

ADVOGADO:
FERNANDO TADEU BRETZ COSTA E OUTROS.

AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

ADVOGADO:
FABIO RIVELLI E OUTROS

AGRAVADO: EDITORA GLOBO S/A

ADVOGADO:
FABIANA FRANCO FERRAREZI E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MOISÉS CARVALHO PEREIRA
,

em face da decisão interlocutória prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Redenção, nos autos de
Ação pelo Rito Ordinário c/ Pedido de Liminar inaudita altera parte
(Proc. n.º 0009220-32.2014.814.0045), proposta contra
EDITORA GLOBO S/A e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.,
que reconheceu a ilegitimidade passiva
ad causam
do buscador Google, acolhendo preliminar arguida e excluindo-o da lide.

Em suas razões (ID n.º 242711), pugna o agravante pela reforma da decisão recorrida, por suposto
error in judicando
, eis que teria desconsiderado a legitimidade passiva tanto do responsável pela veiculação e publicação da notícia jornalística inverídica (“
madeira sem lei
”), quanto do buscador que permite o acesso aos links e sites, em litisconsórcio passivo.

Alega que caso o Google seja de fato excluída da lide, a exposição negativa do autor poderá retornar ao site de buscas, pois não haverá mais o impedimento de acesso ao URL determinado pelo juízo singular na decisão anterior que deferiu liminar antecipatória.

Sustenta que o agravado GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA deve ser mantido no polo passivo da ação, posto que deve ser obrigado a limitar o acesso aos conteúdos ilícitos que desabonam a conduta do agravante, sobretudo, diante da demonstração de que as notícias veiculadas não correspondem à realidade.

Defende que diferentemente do que consta na decisão agravada, é perfeitamente possível que o site buscador impossibilite o acesso aos endereços (URL’s) indicados pelo recorrente, nos quais consta o conteúdo lesivo. Nesse sentido, afirma ser plenamente admissível o pedido de remoção de determinados resultados de pesquisa, desvinculando-se a informação desabonadora.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo, e, ao final, pelo total provimento do recurso, para reformar integralmente a decisão recorrida.

Juntou documentos (fls. 18/133 – pdf.).

Os autos eletrônicos foram inicialmente distribuídos à Exma. Desa. Edinéa Tavares, a qual recebeu o recurso e indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID n. 293261).

O agravado GOOGLE LTDA. apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, alegando a ausência de responsabilidade pelos conteúdos públicos divulgados na web e a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que não cabe aos provedores de buscas na internet a obrigação de remover links que remetam para sites de terceiros e também no sentido de ser inaplicável, pelos provedores de aplicação, o suposto direito ao esquecimento. (ID n. 459141). Juntou documentos (fls. 169/207 – pdf.).

O agravado EDITORA GLOBO S/A apresentou contrarrazões, requerendo o não conhecimento da insurgência, ou, subsidiariamente, o desprovimento da insurgência (ID n. 509738).

O juízo a quo prestou informações (ID n. 638230).

Em despacho de ID n. 2125312, a Relatora originária identificou a prevenção desta magistrada, em razão dos Agravos de Instrumento n.ºs 0000752-83.2015.8.14.0000 e 0001255-07.2015.8.14.0000, interpostos nos mesmo autos originários.

Após redistribuição, vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em despacho saneador, deferiu pedido para exclusão do GOOGLE BRASIL INTERNET do polo passivo da demanda, acolhendo preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

O pondo nodal da controvérsia gira em torno da análise do acerto ou desacerto da decisão ora recorrida, seja à luz da teoria das condições da ação, seja à luz da jurisprudência do C. STJ.

Na realidade, o cerne da questão diz mais com o direito processual que com o direito material.

DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

Antes de mais, cabe frisar que se trata de decisão recorrível através de agravo de instrumento, seja pelo disposto no art. 1.015, VII do CPC, seja pela teoria da taxatividade mitigada encampada pelo STJ.

Pois bem.

Adianto que a meu sentir, embora se trate de tema polêmico, qual seja, o “direito ao esquecimento na internet”, a decisão agravada não se amolda à jurisprudência dominante do Tribunal da Cidadania sobre o assunto. Ademais, é bom lembrar que a ação originária foi proposta em 2014, tendo a jurisprudência sobre o tema evoluído desde então.

Afinal, a decisão agravada reconheceu a falta de legitimidade passiva do provedor de busca na internet, extinguindo o feito sem resolução do mérito; ao passo que a jurisprudência do STJ toca o mérito da questão, isto é, ultrapassa as condições da ação.

Explico.

Conforme adiantado pela Relatora originária por ocasião do indeferimento do pedido de efeito suspensivo, “
Em análise perfunctória, própria desta fase recursal, não vislumbro demonstrado, de plano, a probabilidade do provimento, considerando que o atual entendimento adotado pela Corte Superior de Justiça é no sentido de desobrigar o agravado em atender sobre as medidas restritivas de pesquisa pretendidas pelo agravante, conforme decidido no Ag. Int no REsp 1593873/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 17/11/2016)
”.

Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado paradigma supra,
in litteris
:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVEDOR DE PESQUISA.
DIREITO AO ESQUECIMENTO. FILTRAGEM PRÉVIA DAS BUSCAS. BLOQUEIO DE PALAVRAS-CHAVES. IMPOSSIBILIDADE.

- Direito ao esquecimento como "o direito de não ser lembrado contra sua vontade, especificamente no tocante a fatos desabonadores, de natureza criminal, nos quais se envolveu, mas que, posteriormente, fora inocentado". Precedentes.

-
Os provedores de pesquisa não podem ser obrigados a eliminar do seu sistema os resultados derivados da busca de determinado termo ou expressão, tampouco os resultados que apontem para uma foto ou texto específico, independentemente da indicação da página onde este estiver inserido.

- Ausência de fundamento normativo para imputar aos provedores de aplicação de buscas na internet a obrigação de implementar o direito ao esquecimento e, assim, exercer função de censor digital.

- Recurso especial provido.

(AgInt no REsp 1.593.873/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 17/11/2016) GRIFO NOSSO

Ora, numa análise preliminar, típica do juízo de cognição sumária, a princípio a decisão agravada teria acompanhado a jurisprudência da Corte Superior.

Afinal, muito embora o juízo singular tenha inicialmente deferido tutela provisória de urgência antecipada contra o portal de notícias e o provedor de busca, tendo esta decisão sido mantida por acórdão de relatoria de minha lavra (Agravo de Instrumento n.º 0000752-83.2015.8.14.0000), fato é que a jurisprudência do C. STJ evoluiu no sentido diverso, o que foi acompanhado pela decisão ora recorrida.

Porém, o julgado paradigma do STJ toca o mérito da causa, o que pressupõe a legitimidade passiva ad causam do provedor de busca.

Destarte, se o julgador de fato aplicasse o precedente, deveria ter julgado o mérito, julgando improcedente o pedido formulado contra o provedor de busca GOOGLE, e não simplesmente reconhecido sua ilegitimidade passiva, o que culminou com a extinção sem resolução do mérito em relação a esta parte.

A legitimidade ad causam trata de requisito de validade relacionado à relação jurídica de direito material deduzida pelas partes.

O eminente processualista Humberto Theodoro Júnior preleciona que:

A segunda condição da ação, a legitimidade (legitimatio ad causam), é a titularidade ativa e passiva da ação, na linguagem de Liebman. É a pertinência subjetiva da ação.

Parte, em sentido processual, é um dos sujeitos da relação processual contrapostos diante do órgão judicial, isto é, aquele que pede a tutela jurisdicional (autor) e aquele em face de quem se pretende fazer atuar dita tutela (réu). Mas, para que o provimento de mérito seja alcançado, para que a lide seja efetivamente solucionada, não basta existir um sujeito ativo e um sujeito passivo. É preciso que os sujeitos sejam, de acordo com a lei, partes legítimas, pois se tal não ocorrer o processo se extinguirá sem resolução do mérito (art. 485, VI).

Entende Arruda Alvim que ‘estará legitimado o autor quando for o possível titular do direito pretendido, ao passo que a legitimidade do réu decorre do fato de ser ele a pessoa indicada, em sendo procedente a ação, a suportar os efeitos oriundos da sentença.’

Se a lide tem existência própria e é uma situação que justifica o processo, ainda que injurídica seja a pretensão do contendor, e que pode existir em situações que visam mesmo a negar in totum a existência de qualquer relação jurídica material, é melhor caracterizar a legitimação para o processo com base nos elementos da lide do que nos do direito debatido em juízo. (THEODORO JR., Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1. 59 Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 169)

Com efeito, tem-se que a legitimidade para agir trata-se da capacidade da parte de sofrer os influxos da decisão a ser proferida, como sujeito da relação jurídica concretamente deduzida.

Sendo assim, possui legitimidade processual a parte que tiver vínculo com o direito material reivindicado.

No caso dos autos, as partes agravadas são legítimas para figurarem no polo passivo da ação, uma vez que tem vínculo com o direito material pleiteado e a verificação de suas responsabilidades é uma questão que diz respeito ao mérito da demanda e vai depender de cada caso concreto.

Caso houvesse uma ordem judicial determinando a retirada de um conteúdo do ar, e as agravadas se mantivessem inertes, elas teriam sim responsabilidade e poderiam ser condenadas a pagar ao autor/agravado indenização por eventuais danos sofridos, logo, conclui-se que elas são partes legítimas para figurar no polo passivo, ainda que, no caso concreto, se chegue à conclusão de que elas não têm responsabilidade e não respondem pelo fato lesivo alegado pelo autor.

Nesse sentido, não é prudente considerar a empresa recorrida como parte ilegítima e, de plano, sem analisar os fatos apresentados, extinguir o processo sem resolução de mérito, uma vez que o ordenamento jurídico pátrio não encampou a teoria da total irresponsabilidade dos provedores de aplicação de internet, quanto à disponibilização de conteúdo produzido por terceiro.

Nesse sentido, a jurisprudência da Corte Mineira:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELACIONADAS A PROCESSO. AUSENCIA DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. GOOGLE E JUSBRASIL. RESPONSABILIDADE. MATÉRIA RELACIONADA AO MÉRITO. -
A legitimidade das partes pressupõe a existência de um vínculo entre o autor da ação, a pretensão controvertida e a parte ré. Mesmo que a relação jurídica descrita pelo demandante não se configure, é importante que o julgador possa, no mínimo, vislumbrar esse vínculo entre a pretensão deduzida em juízo e as partes da demanda. – A existência de responsabilidade das rés pela divulgação de informação na internet é matéria relacionada ao mérito da lide e não autoriza a extinção de plano do feito por ilegitimidade passiva ou ausência de interesse de agir.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.16.069497-2/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2016, publicação da súmula em 17/01/2017) (destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – DEMANDA PROPOSTA CONTRA PROVEDOR DE BUSCA NA INTERNET - PEDIDO DE EXCLUSÃO DE CONTEÚDO DOS RESULTADOS REPORTADOS PELA FERRAMENTA DE BUSCA DO GOOGLE - LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - CARACTERIZAÇÃO - SENTENÇA CASSADA -
Admitida pelo artigo 19 da Lei 12.965/2014 ("marco civil da internet") a possibilidade de ordem judicial que obrigue provedor de aplicações na internet a "tornar indisponível", "no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado", o "conteúdo infringente" gerado por terceiros, há que reconhecer a legitimidade do Google, provedor do mais notório serviço de busca na internet, para figurar no polo passivo de demanda em que o autor pretende que a referida ferramenta de busca deixe de reportar conteúdos associados a localizadores únicos (URLs) devidamente discriminados.
(TJMG - Apelação Cível 1.0499.16.002018-0/001, Relator(a): Des.(a) Vasconcelos Lins, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento

em 14/08/2018, publicação da súmula em 17/08/2018) (destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO E CAUTELAR. SENTENÇA CITRA PETITA. JULGAMENTO IMEDIATO PELO TRIBUNAL - ART. 1.013, §3º, IV, DO CPC. PRELIMINARES DE INÉPCIA INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. CDC. APLICAÇÃO. ATO ILÍCITO. AUSENCIA. PROVEDOR DE INTERNET. AUSENCIA DE RESPONSABILIDADE POR COMENTÁRIOS DE TERCEIROS. DANOS MORAIS. INOCORRENCIA. Há julgamento citra petita quando o julgador não aprecia todas as questões apresentadas pelas partes. Pela teoria da causa madura, há possibilidade de julgamento do mérito pelo colegiado sempre que a questão for de direito ou, sendo de direito e de fato, a causa encontrar-se adequadamente instruída para esse fim. Para a caracterização da inépcia da inicial, deve-se verificar o § 1º, do art. 330, do CPC. Inexistindo quaisquer daqueles casos, não há se falar em petição inicial inepta.
A parte é legítima quando há lastro mínimo de relação fático jurídica entre os litigantes.
Nas relações de consumo que envolvam uso de internet aplicam-se as disposições do CDC. Para configuração de danos morais à pessoa jurídica, deve haver comprovação de violação a honra objetiva, sendo que as simples manifestações de consumidores nas redes sociais em face de fornecedor de serviços, não caracteriza ilícito indenizável, mas sim mero exercício da cidadania. Inexiste responsabilidade do provedor pelas manifestações realizadas por consumidores em página de comunidade virtual. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.09.498390-5/005, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/2018, publicação da súmula em 19/11/2018)

Ementa: "APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – GOOGLE E JUSBRASIL – PROVEDORES DE APLICAÇÃO DE INTERNET
– DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA – REPLICAÇÃO DE CONTEÚDO DE TERCEIRO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – ARTIGO 19 LEI 12.965/2014 (MARCO CIVIL DA INTERNET) – DEVER DE INDENIZAR – AFASTADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA.

- É entendimento pacífico do STJ, com respaldo na Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), em seu artigo 19, que aos provedores de aplicação de internet incide a tese da responsabilidade subjetiva, segundo a qual eles somente se tornam responsáveis solidariamente com aquele terceiro que gerou o conteúdo dito ofensivo se, diante de uma ordem judicial determinando a retirada de algum conteúdo do ar, não tomarem as providências necessárias para a sua remoção, se mantendo inertes.

- Também está consolidado o entendimento de que tais provedores (i) não respondem objetivamente pela inserção no site, por terceiros, de informações ilegais; (ii) não podem ser obrigados a exercer um controle prévio do conteúdo das informações postadas no site por seus usuários; (iii) devem, assim que tiverem conhecimento inequívoco da existência de dados ilegais no site, removê-los imediatamente, sob pena de responderem pelos danos respectivos; (iv) devem manter um sistema minimamente eficaz de identificação de seus usuários, cuja efetividade será avaliada caso a caso (REsp 1641133/MG).

- Como as partes requeridas (Google e Jus Brasil) apenas replicaram informação existente no site do Tribunal Regional do Trabalho, referente a ação trabalhista ajuizada pelo autor, a qual não correu em segredo de justiça, as recorridas não são responsáveis por retirar tal conteúdo do ar, tampouco podem ser responsabilizadas por eventuais danos sofridos pelo autor, afastando-se o dever de indenizar.

- Não comprovado que o autor/apelante incorreu em alguma das condutas previstas no artigo 80 do CPC e provocou dano processual, não há que se aplicar as penas da litigância de má-fé, uma vez que esta não se presume e deve ser cabalmente demonstrada." (TJMG. Apelação Cível Número do Processo (Original/CNJ): 5003724-18.2017.8.13.0672. Relator: Juiz conv. Maurício Pinto Ferreira. Câmara/Turma: 10ª Câmara Cível. Julgado em 17/03/2019). GRIFO NOSSO

o mesmo diapasão:

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS À IMAGEM E À HONRA. SÍTIO DE BUSCA GOOGLE SEARCH. DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES QUE VINCULAM O NOME DOS AUTORES A PREDICATIVOS QUE DEPRECIAM A SUA HONRA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PREVENÇÃO DA CÂMARA.
RÉU QUE É PARTE LEGITIMA PARA FIGURAR EM AÇÃO QUE VISA A REMOÇÃO DE CONTEÚDO OFENSIVO, VEICULADO NA INTERNET.
NULIDADES, ARGUIDAS SOB O FUNDAMENTO DE INOBSERVÂNCIA DA LEI 12.965/2014, REJEITADAS. MARCO CIVIL DA INTERNET (LEI 12.965 /2014). INAPLICABILIDADE AOS CASOS ANTERIORES A SUA VIGÊNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA EXCLUSÃO DO CONTEÚDO DIFAMATÓRIO, NÃO ATENDIDA. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA PARA DETERMINAR AO RÉU QUE RETIRE A MENSAGEM OFENSIVA. VIOLAÇÃO DO DIREITO DA PERSONALIDADE QUE ENSEJA A REPARAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO AO ESQUECIMENTO. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA URL. AUTORES QUE APRESENTARAM INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA A LOCALIZAÇÃO DO CONTEÚDO OFENSIVO. PROVEDOR QUE POSSUI MEIOS PARA DESVINCULAR A PESQUISA DO NOME DOS AUTORES DAS PÁGINAS, INDICADAS. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL, CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM VALOR PROPORCIONAL AO TRABALHO EXERCIDO E COMPLEXIDADE DA CAUSA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL, NA FORMA DO ARTIGO 85, § 11 DO NCPC. MANUTENÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. ERRO MATERIAL NO PRONUNCIAMENTO DO TERMO INICIAL DA MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. TERMO A QUO QUE SE DÁ A PARTIR DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. MULTA, APLICADA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, NO PERCENTUAL DE 20% POR CENTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DOS AUTORES." (TJRJ. Apelação Cível Número do Processo (Original/CNJ): 0363103-46.2013.8.19.0001 e 0066189-04.2013.8.19.0000. Relatora Desª Claudia Pires dos Santos Ferreira. Câmara/Turma: 6ª Câmara Cível).

Por derradeiro, o próprio STJ já reconheceu a possibilidade excepcionalíssima de o provedor de busca da internet desvincule o nome de resultados de pesquisa. É ver:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 2. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADO. 3. PROVEDOR DE APLICAÇÃO DE PESQUISA NA INTERNET. PROTEÇÃO A DADOS PESSOAIS.
POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. DESVINCULAÇÃO ENTRE NOME E RESULTADO DE PESQUISA. PECULIARIDADES FÁTICAS. CONCILIAÇÃO ENTRE O DIREITO INDIVIDUAL E O DIREITO COLETIVO À INFORMAÇÃO
. 4. MULTA DIÁRIA APLICADA. VALOR INICIAL EXORBITANTE. REVISÃO EXCEPCIONAL. 5. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Debate-se a possibilidade de se determinar o rompimento do vínculo estabelecido por provedores de aplicação de busca na internet entre o nome do prejudicado, utilizado como critério exclusivo de busca, e a notícia apontada nos resultados.

2. O Tribunal de origem enfrentou todas as questões postas pelas partes, decidindo nos estritos limites da demanda e declinando, de forma expressa e coerente, todos os fundamentos que formaram o livre convencimento do Juízo.

3. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendimento reiterado no sentido de afastar a responsabilidade de buscadores da internet pelos resultados de busca apresentados, reconhecendo a impossibilidade de lhe atribuir a função de censor e impondo ao prejudicado o direcionamento de sua pretensão contra os provedores de conteúdo, responsáveis pela disponibilização do conteúdo indevido na internet. Precedentes.

4. Há, todavia, circunstâncias excepcionalíssimas em que é necessária a intervenção pontual do Poder Judiciário para fazer cessar o vínculo criado, nos bancos de dados dos provedores de busca, entre dados pessoais e resultados da busca, que não guardam relevância para interesse público à informação, seja pelo conteúdo eminentemente privado, seja pelo decurso do tempo.

5. Nessas situações excepcionais, o direito à intimidade e ao
esquecimento
, bem como a proteção aos dados pessoais deverá preponderar, a fim de permitir que as pessoas envolvidas sigam suas vidas com razoável anonimato, não sendo o fato desabonador corriqueiramente rememorado e perenizado por sistemas automatizados de busca.

6. O rompimento do referido vínculo sem a exclusão da notícia compatibiliza também os interesses individual do titular dos dados pessoais e coletivo de acesso à informação, na medida em que viabiliza a localização das notícias àqueles que direcionem sua pesquisa fornecendo argumentos de pesquisa relacionados ao fato noticiado, mas não àqueles que buscam exclusivamente pelos dados pessoais do indivíduo protegido.

7. No caso concreto, passado mais de uma década desde o fato noticiado, ao se informar como critério de busca exclusivo o nome da parte recorrente, o primeiro resultado apresentado permanecia apontando link de notícia de seu possível envolvimento em fato desabonador, não comprovado, a despeito da existência de outras tantas informações posteriores a seu respeito disponíveis na rede mundial.

8. O arbitramento de multa diária deve ser revisto sempre que seu valor inicial configure manifesta desproporção, por ser irrisório ou excessivo, como é o caso dos autos.

9. Recursos especiais parcialmente providos.

(REsp 1.660.168/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 05/06/2018) INFORMATIVO 628/STJ.

Diante disso, é caso de reforma da decisão, para fins de rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte agravada.

Ante o exposto, deve o recurso ser conhecido e PROVIDO, para reformar integralmente a decisão agravada, rejeitando-se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

É como voto
.

Belém - PA, 03 de abril

de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 22/06/2020